Tribunal: TJMT
Processo: 1029959-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029959-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (IMPETRANTE), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (IMPETRANTE), JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 090.012.481-44 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE RIO BRANCO/MT (IMPETRADO), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIKA CRISTINA ALENCAR DE JESUS - CPF: 078.513.461-18 (VÍTIMA), ROSELI MERQUIDES DE ALENCAR - CPF: 894.933.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICIDIO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. (ART. 121, §2, IV E VI C/C §7o, III, C/C ART. 14, II – FATO 01. ART. 121,§2o, I, IV, VI C/C §7o, III, C/C ART. 14, II – FATO 02).

PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIADE
. A CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA NA VIA ESTREITA DESTA AÇÃO MANDAMENTAL É A PERIGOSIDADE DO PACIENTE, PRISÃO DECRETADA PELA GRAVIDADE DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DE MODO QUE A PRETENDIDA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA TORNA-SE INVIÁVEL.
ORDEM DENEGADA.

É

possível verificar que a fundamentação adotada pela autoridade impetrada mostrou-se suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva ao paciente. Isto porque, analisando detidamente os documentos inquisitoriais acostados neste habeas corpus, extrai-se que as vítimas solicitaram medidas protetivas de urgência em razão de temer pela sua segurança. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a gravidade concreta do delito, especialmente em casos de violência doméstica, justifica a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jose Marcos Almeida da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da Vara Única de Rio Branco/MT
(ID 247393154). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, VI, § 7o, III na forma do art. 14, II, todos do Código Penal – FATO 01) e (art. 121, §2o, I, IV, VI, §7o, III, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal – FATO 02), consoante autos 1000889-55.2024.8.11.0052.

Assim, aduz que a decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva seria
desprovida de fundamentação
,
sem os requisitos da medida
. Não obstante, indica que o paciente possuiria
predicados pessoais favoráveis
, além de que haveria
ofensa à homogeneidade.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 248178168), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 248582660). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Síntese
: Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e a sogra. Incidência da Lei Maria da Penha. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Suscitada ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo.
Inviabilidade.
Custódia cautelar pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima.
Evidente periculosidade social do agente – Aparente desequilíbrio emocional que, aliado aos demais fatores, demonstram o periculum libertatis, justificador da medida excepcional.
Gravidade em concreto do delito. Possibilidade concreta de repetição dos atos violentos e concretização do crime de feminicídio. Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes para resguardar a paz social e a segurança e proteção das ofendidas. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.
Necessidade de análise com base na perspectiva de gênero
, a prisão preventiva, neste caso, atua como um meio de prevenir a ocorrência de delitos mais graves, protegendo a vítima de possíveis agressões futuras. -
PARECER pela DENEGAÇÃO da ordem.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de José Marcos Almeida da Silva, ora paciente, pela prática, em tese, de tentativa de feminicídio contra sua ex companheira e sua ex sogra. Na inicial acusatória, houve pedido da prisão preventiva a qual foi deferida pelo juízo.

Por essas razões, a presente ação mandamental visa a revogação da prisão preventiva, bem como a aplicabilidade de medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Até o momento, não há nos autos a informação quanto ao cumprimento do mandado de prisão.

De acordo com o que se tem no bojo dos autos, os crimes ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar. Para melhor compreensão, transcrevo a denúncia:

“(...) Art. 121, §2o IV, VI c/c §7o, III do CP c/c art. 14, II do CP (
FATO 01
)

Ressai dos autos que no dia 08/09/2024, em uma residência localizada no Município de Lambari D’Oeste/MT, JOSÉ MARCOS ALMEIDA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, com o uso de uma arma branca,
tentou matar a vítima Roseli Marquides de Alencar
ao desferir um golpe de faca no seu pescoço, não consumando o crime devido aos atos de defesa da(s) vítima(s). Comprova-se a materialidade, entre outros, no exame de corpo de delito (Num. 170230286- Pág. 18/22), prontuário médico (Num. 170230286 - Pág. 23/24) e fotografia (Num. 170230286 - Pág. 27). Este crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da ofendida, haja vista que estava em sua residência e foi surpreendida com o(s) golpe(s) efetuados pelo denunciado. O crime foi cometido contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, pois envolveu violência doméstica e familiar, já que a vítima era ex-sogra do denunciado (art. 5o e 7o da Lei 11340/06 c/c art. 121, §2o-A, I do CP). O crime ainda foi cometido na presença física da descendente da vítima (art. 121, §7o, III do CP), a Sra. Raika Cristina Alencar de Jesus.

Art. 121, §2o I, IV, VI c/c §7o, III do CP c/c art. 14, II do CP (
FATO 02
) Ressai dos autos que no dia 08/09/2024, em uma residência localizada no Município de Lambari D’Oeste/MT, JOSÉ MARCOS ALMEIDA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, com o uso de uma arma branca, tentou matar a vítima Raika Cristina Alencar de Jesus ao desferir ao menos um golpe de faca no seu peito, não consumando o crime devido aos atos de defesa da(s) vítima(s). Comprova-se a materialidade, entre outros, pelo exame de corpo de delito (Num. 170230288 - Pág. 23/25), prontuário médico (Num. 170230288 - Pág. 20/21) e fotografias (Num. 170230288 - Pág. 17/19). O crime foi cometido por motivo torpe, já que o denunciado não aceitava o término do relacionamento e não teria gostado de ver a vítima em uma festa na noite anterior. Este crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da ofendida, haja vista que estava em sua residência e foi surpreendida com o(s) golpe(s) efetuado(s) pelo denunciado. O crime foi cometido contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, pois envolveu violência doméstica e familiar, já que a vítima era ex-companheira do denunciado (art. 5o e 7o da Lei 11340/06 c/c art. 121, §2o-A, I do CP). O crime ainda foi cometido na presença física de ascendente da vítima (art. 121, §7o, III do CP), a Sra. Roseli Marquides de Alencar.

DA DINÂMICA DOS CRIMES
A vítima Raika e o denunciado teriam um relacionamento há cerca de três anos. Neste período o relacionamento teve várias “indas e vindas”. Ambos não estavam mais juntos há cerca de duas semanas. Na noite anterior, Raika teria ido na festa de aniversário do Município de Lambari D ́Oeste (“Lambari Fest”) com amigos. O denunciado não teria gostado/aceito este fato.

No dia seguinte a GU PM recebeu uma ligação anônima informando que duas mulheres haviam sido esfaqueadas. Ao chegarem na residência as mulheres já haviam sido socorridas por familiares e levadas ate uma unidade de atendimento médico. Ao serem questionadas sobre os fatos, a Sra. Roseli relatou que estava na cozinha de sua residência se preparando para ir para o trabalho quando o denunciado chegou pelas suas cotas e agarrou-a, tampando seus olhos. Ao conseguir se desvencilhar, jogou uma garrafa de água nele. Neste instante o denunciado tomou o rumo do quarto da vítima Raika com uma faca nas mãos. A vítima Roseli tentou impedi-lo e, então, foi atingida por um golpe de faca no pescoço. Ante aos barulhos gerados pela contenta e gritos proferidos por Roseli, Raika interveio e acabou levando golpe(s) de faca no seu corpo realizados pelo denunciado, entre eles um na região superior do tórax, na linha media clavicular do lado direito e na mão esquerda. Na sequência o denunciado fugiu, tomando rumo ignorado (...)”

Dito isso, e de posse das informações prestadas, é importante ressaltar que a decisão prolatada se mostrou devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, ainda, se mostrou necessária para aplicação da lei penal pelo fato do paciente ter fugido do local, consoante se extrai do seguinte trecho:

“(...)
Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado, visto que se trata de fato que configura, em tese, o delito previsto nos artigos 121, §2o, incisos IV e VI, c.c §7o, c.c art. 14, inciso II, (fato 01), e art. 121, §2o, inciso I, IV, VI c.c §7o, inciso III, e art. 14, inciso II, (fato 02), todos do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato, em regra, autoriza o decreto da preventiva no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo: CPP, Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; Verifica-se que o acusado cometeu prática do crime doloso que tem pena superior a 04 (quatro) anos. Desta forma, resta preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. No mais, o fumus
comissi delicti
está demonstrado pela Portaria (ID 170230285); Boletim de Ocorrência (ID 170230283); Pedido de Medida Protetiva (ID 17023086 e 170230288); Outros documentos – vídeo (ID 170230290) e demais elementos constantes do feito. Além disso, o art. 312, do CPP dispões acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Em análise dos autos, tem-se o “periculum in libertatis”, devendo ser decretada a medida extrema da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública e garantia da lei penal.
Além do mais, sendo necessária a aplicação da lei penal, pelo fato de que o acusado fugiu do local
. Vejamos. Consta nos autos, o depoimento (ID 170230347) da
testemunha Roseny Merquides
de Alencar, relatou em sede policial: que no domingo por volta das 05h45min da manhã, a sua sobrinha Rayka havia ligado para ela pedindo socorro e falava “minha mãe foi esfaqueada, socorro tia, me ajuda, por favor; que elas foram esfaqueadas por José, ex-namorada da sua sobrinha”.

A vítima Rayka
, em sede policial (ID 170230347 – pág. 03), afirmou: “que esse foi o motivo pelo qual nesta manhã JOSÉ MARCOS foi até sua residência, onde mora com sua mãe e sua irmã de oito anos de idade; Que estava no quarto, enquanto sua mãe estava na cozinha, que é separada da casa; que ouviu um gritos e foi ver o que estava acontecendo e percebeu que era JOSÉ MARCOS, e ele não falava nada e agrediu sua mãe ROSELI com uma faca na altura do pescoço; que a declarante interveio e foi agredida com a faca também no pescoço e na mão esquerda. que em seguida o suspeito fugiu do local tomando rumo ignorado, momento em que a declarante e sua mãe entraram pra dentro da casa, trancaram a porta e pediram socorro por telefone a sua tia ROENI”.
Verifica-se que, o acusado demonstrou se evadir da sua responsabilidade pelos fatos e não foi localizado pelos militares no momento do crime, pois se evadiu para evitar o flagrante.
Entendo também que a necessidade da
decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais e a gravidade concreta dos fatos, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública
.
Particularmente, além de evitar a reiteração da prática delituosa, a segregação cautelar resta amparada, ainda, na ocorrência de á indícios de que o representado pretende evadir-se para outros estados e, posteriormente, para países vizinhos. E, no caso dos autos, conforme alhures consignado há perigo à ordem pública, garantia da aplicação penal e para acautelar a correta instrução criminal para proteger a tranquilidade da sociedade e as vítimas que encontram ameaçadas, ensejando então a decretação de prisão preventiva do acusado
. (...)”

Portanto, é possível verificar que a fundamentação adotada pela autoridade impetrada mostrou-se suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva ao paciente. Isto porque, analisando detidamente os documentos inquisitoriais acostados neste
habeas corpus,
extrai-se que as vítimas solicitaram medidas protetivas de urgência em razão de temer pela sua segurança.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a gravidade concreta do delito, especialmente em casos de violência doméstica, justificam a prisão preventiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO TENTADO COMETIDO COM VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA A VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AMEAÇAS REITERADAS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática de tentativa de homicídio qualificado, cometido no âmbito de violência doméstica e familiar. A defesa alega a inexistência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva é necessária e devidamente fundamentada, levando em consideração a gravidade concreta do delito e a proteção da ordem pública, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema contra vítima em situação de vulnerabilidade, além de ameaças reiteradas, o que justifica a segregação cautelar. O número de lesões e o fato de terem sido realizadas em regiões vitais são compatíveis com a imputação em questão.
4.
A jurisprudência desta Corte firma que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica, justificam a prisão preventiva, mesmo quando presentes condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa
(AgRg no RHC 175.391/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12/12/2023).

5. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, que solicitou medidas protetivas de urgência e demonstrou fundado temor em relação ao acusado.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável no presente caso, dado o risco à ordem pública e à integridade física da vítima, conforme precedentes desta Corte (AgRg no HC 844.095/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023). IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(RHC n. 194.882/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Portanto, ressoa de forma nítida que manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que há nítida propensão que o mesmo venha a reincidir em condutas violentas. A prisão preventiva, neste caso, atua como um meio de prevenir a ocorrência de delitos mais graves, protegendo a vítima de possíveis agressões futuras, especialmente quando se considera a desigualdade de gênero e as alarmantes taxas de feminicídio no Brasil.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024